Tribunal: TJSP
Processo: 1005578-93.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE ALIENAÇÃO DE PONTO COMERCIAL (TRESPASSE) – JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO – Pedido de revogação da benesse concedida – Hipótese em que não há elementos novos capazes de infirmar o estado de hipossuficiência alegado – Ausência de demonstração de alteração da situação de hipossuficiência da apelante – Preliminar rejeitada – MÉRITO – Questões suscitadas

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE ALIENAÇÃO DE PONTO COMERCIAL (TRESPASSE) – JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO – Pedido de revogação da benesse concedida – Hipótese em que não há elementos novos capazes de infirmar o estado de hipossuficiência alegado – Ausência de demonstração de alteração da situação de hipossuficiência da apelante – Preliminar rejeitada – MÉRITO – Questões suscitadas em razões recursais já afastadas na fundamentação de primeiro grau – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença de acerto mantida – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração (CPC, art. 85, § 11) Percentual de 10% majorado para 15% sobre a mesma base de cálculo, com observância do art. 98, § 3o do NCPC – Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005578-
93.2019.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante EMILIA CRISTIANA
CORREA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MURILO FIGLIA MINUTTI e
FILIPE PADOVANI PENTEADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005578-93.2019.8.26.0281 -Voto no 40.165
2
VOTO No
: 40.165 (EMPDIGV)
APEL. No
: 1005578-93.2019.8.26.0281
COMARCA : ITATIBA
APTE.
: EMILIA CRISTIANA CORREA
(JUST GRAT)
APDO.
: MURILO FIGLIA MINUTTE E OUTRO
APELAÇÃO
INDENIZATÓRIA
CONTRATO DE
ALIENAÇÃO
DE
PONTO
COMERCIAL
(TRESPASSE)

JUSTIÇA
GRATUITA

REVOGAÇÃO
Pedido de revogação da benesse
concedida
Hipótese em que não há elementos novos
capazes de infirmar o estado de hipossuficiência alegado
Ausência de demonstração de alteração da situação de
hipossuficiência da apelante
Preliminar rejeitada

MÉRITO
Questões suscitadas em razões recursais já
afastadas na fundamentação de primeiro grau

Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça
Sentença de acerto
mantida
HONORÁRIOS RECURSAIS
Majoração
(CPC, art. 85, § 11) Percentual de 10% majorado para
15% sobre a mesma base de cálculo, com observância do
art. 98, § 3o do NCPC Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Recurso de apelação interposto pela Sra. Emília
Cristiana Correa , dirigido à sentença proferida pela Exma. Dra. Renata
Heloisa da Silva Salles, MMa. Juíza de Direito da E. 1a Vara Foro da
Comarca de Itatiba (fl. 191-197), que julgou improcedente a denominada
“ação de indenização por danos materiais e morais”, ajuizada em face do
Sr. Murilo Figlia Minutti e do Sr. Filipe Padovani Penteado (fl. 1-10).
Entendeu a i. Magistrada sentenciante que não há
direito da requerente à reparação de danos patrimoniais decorrentes da
interdição do estabelecimento comercial por ausência de alvará de licença
de funcionamento junto à municipalidade, nem mesmo em relação ao
contrato de locação que não previa a possibilidade de repasse/alienação.
Consignou que a autora não se desincumbiu do ônus
de provar o alegado inadimplemento contratual que responsabilizasse os
requeridos no tocante ao contrato verbal de alienação do estabelecimento
comercial.
Asseverou a nobre julgadora, ainda, a existência de
responsabilidade da autora no tocante a obtenção do alvará de
licenciamento ponto comercial, inclusive, observando que a multa imposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005578-93.2019.8.26.0281 -Voto no 40.165
3
pela fiscalização municipal ocorreu o nome da pessoa jurídica da autora e
não em nome dos anteriores titulares.
Em razões recursais, a apelante discorre sobre os
argumentos apresentados na exordial, alegando que os apelados ao
cederem o ponto comercial tinham a intenção de engodar a apelante, não
só em relação ao alvará de funcionamento como também no que tange aos
objetos danificados e, ainda, livrar-se dos prejuízos materiais.
Alega, ainda, que os apelados aproveitaram-se da
ingenuidade e inexperiência da apelante, e a enganaram no trespasse.
Pontua ter se surpreendido com o resultado da ação porque a nobre
Julgadora reconheceu que o encerramento da empresa se deu pela
autuação e consequente paralisação das atividades, confirmando a tese
exordial da autora.
Por fim postula o provimento do recurso, com a
reforma integral da r. sentença e julgamento de procedência dos pedidos
iniciais (fl. 199-204).
Dispensada do preparo em razão da gratuidade de
justiça concedida (fl. 49).
Contrarrazões com pedido de revogação da gratuidade
concedida à autora e pelo improvidente do recurso (fl. 207-215).
Não há pedido das partes em relação à oposição ao
julgamento virtual.
O recurso é tempestivo. A r. sentença foi
disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 28 de julho de 2020
(fl. 198), e o recurso de apelação foi interposto no dia 18 de agosto de 2020
(fl. 199).
É o relatório do necessário.
I. DOS CONTORNOS DE FUNDO
Cuida-se de ação indenizatória promovida pela Sra.
Emília Cristiana Correia ajuizada em face dos Srs. Murilo Figlia Minutti
e Filipe Padovani Penteado, objetivando indenização por danos materiais
e morais decorrentes de contrato verbal de alienação de ponto comercial,
com nome fantasia “Papo de Boteco”, inscrita no CNPJ sob no
23.753.512/0001-81, na cidade de Itatiba (SP) ao preço total de R$
65.000,00 englobando a transferência do nome comercial, páginas de
acesso às redes sociais, todos os contatos com fornecedores, móveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005578-93.2019.8.26.0281 -Voto no 40.165
4
eletrodomésticos e equipamentos.
Alega que como condição da avença, deveria a autora
inscrever microempresa individual em seu nome. Diz que em agosto de
2019 o estabelecimento comercial foi interditado pela Prefeitura
Municipal, com aplicação de multa de R$ 1.337,78, em decorrência de
ausência de alvará de funcionamento.
Pontua que o contrato de locação do imóvel em que
localizado o estabelecimento comercial não permitia a sublocação e que
venceria em janeiro de 2020.
Relata que muitos equipamentos adquiridos estavam
danificados e que os espelhos e balcão instalados permaneceram no
imóvel, quando da entrega das chaves para o proprietário locador ao
vencimento do contrato de locação.
Defende ser pessoa simples e sem conhecimento
comercial, tendo sido induzida em erro ao formalizar o contrato
fraudulento.
Sustenta a procedência da ação, postulando a
restituição do valor pagos (R$ 65.000,00), além de indenização por danos
morais estimados em R$ 65.000,00 e pugna, ainda, pela concessão da
gratuidade de justiça.
Os
benefícios
da
gratuidade
processual
foram
deferidos pela r. decisão de fl. 49.
Citados, os requeridos contestaram (fl.67-84), com
preliminares e impugnação ao pedido de justiça gratuita.
No mérito, defenderam que a autora adquiriu
regularmente o ponto comercial, onde outrora estava estabelecido a
empresa “Murilo Figlia Minutti” com nome fantasia “PDB Lanchonete
Me.”,
observando
que
as
transferências
realizadas
ocorreram
exclusivamente em nome do requerido Murilo Figlia Minutti.
Sustentaram que o contrato de locação do imóvel foi
alvo de diversos aditamentos, sendo o último realizado com o objetivo de
certificar os locatários acerca da aquisição por Liu Yuen Quan, e que este
novo proprietário formalizou exigência de garantia contratual da locação,
não atendida pela autora em razão da ausência de fiador.
Disseram
também
que
o
estabelecimento
foi
interditado em razão da autora não ter providenciado o alvará de
funcionamento junto à municipalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005578-93.2019.8.26.0281 -Voto no 40.165
5
Defenderam que a autora deixou de quitar todas as
obrigações relacionadas ao imóvel (aluguel, água, luz, energia elétrica),
ensejando o ajuizamento de ação que tramitou perante o Juizado Especial
Cível de Itatiba (Autos no 1005351-06.2019.8.26.0281), sendo o autor o Sr.
Murilo Figlia Minutti.
Concluíram pela inexistência de fraude ou vícios na
contratação, postulando pelo acolhimento das preliminares e no mérito a
improcedência da ação em seu todo.
Réplica em fl. 131/134.
Decisão saneadora (fl. 149-150).
Audiência de instrução e julgamento, com oitiva das
partes e de testemunhas (fl. 190).
A r. sentença julgou improcedente a pretensão autora
exarando a seguinte decisão, ora transcrita (fl. 196-197):
[..]
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES
os pedidos
formulados por EMÍLIA CRISTIANA CORREIRA em face
de MURILO FIGLIA MINUTTI e FILIPE PADOVANI
PENTEADO .
Resolvo o processo, com apreciação de mérito, nos termos
do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil (“Art.
487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I acolher
ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na
reconvenção; ”).
Condeno a autora ao pagamento das custas e demais
despesas processuais, corrigidas monetariamente pelos
índices da Tabela de Atualização de Débitos do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo a partir dos desembolsos e
com incidência de juros moratórios de 1% ao mês (artigo
406 do Código Civil cumulado com o §1o do artigo 161 do
Código Tributário Nacional), a contar do trânsito em
julgado deste pronunciamento jurisdicional, quando estará
configurada a mora (artigo 407 do Código Civil).
Pelo mesmo fundamento, condeno a autora ao pagamento
de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor
atualizado atribuído à causa, considerando os critérios
delineados no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.
Isento-a , entretanto, em virtude da concessão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005578-93.2019.8.26.0281 -Voto no 40.165
6
benefícios da justiça gratuita, ressalvada a demonstração,
dentro do prazo legal (artigo 98, §3o do Código de Processo
Civil), da hipótese preceituada no artigo 98, §2o do Código
de Processo Civil.
Consigna-se, por oportuno, que com o advento do Novo
Código de Processo Civil, o juízo de admissibilidade é
efetuado pelo juízo ad quem , na forma de seu artigo 1.010,
§ 3o. Por sua vez, tendo em vista a expressa revogação do
artigo 1.096 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral
da Justiça (Provimento CG no 17/2016), bem como diante
da nova orientação trazida pelo Código de Processo Civil
(artigo 1.010, §3o) as Unidades Judiciais de 1o Grau estão
dispensadas de efetuar o cálculo do preparo. Assim, em
caso de interposição de recurso de apelação, dê-se ciência à
parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões
no prazo de 15 dias úteis (§1o do artigo 1.010, do Código de
Processo Civil). após, subam os autos ao Egrégio Tribunal
de Justiça, com nossas homenagens.
Oportunamente, após o trânsito em julgado da sentença,
arquivem-se os autos, com as formalidades legais.
P.I.C.
II. DA REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA
Em contrarrazões de recurso, os apelados defendem a
necessidade de revogação dos benefícios da justiça gratuita concedida na
instância singular (fl. 49), argumentando que a apelante recebeu em
outubro de 2018 o valor histórico de R$ 121.362,71 (fl. 113).
Anote-se a possibilidade de concessão dos benefícios
da justiça integral e gratuita às pessoas jurídicas, mesmo àquelas que
têm por objeto atividade econômica, conforme dicção expressa na nova
legislação processual civil (art. 98, caput , CPC).
A Constituição da República estabelece, no capítulo
dos direitos e garantias individuais (art. 5o, LXXIV), “que o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”; expressão essa generalizada, sem excluir a
pessoa jurídica de direito privado do benefício da assistência jurídica,
exigindo apenas que, para obter essa benesse, seja provada a sua situação
econômica de não poder atender ao custeio das despesas processuais
decorrentes da defesa dos seus interesses em Juízo.
Conforme anotou o eminente e saudoso Juiz Frank

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005578-93.2019.8.26.0281 -Voto no 40.165
7
Hungria, em seu voto proferido no Agravo de Instrumento n. 1.078.197-2,
citando o Professor José Cretella Júnior, “A miserabilidade, pobreza ou
insuficiência de recursos não se presume. Prova-se. Provada, porém, por
qualquer dos meios em Direito permitidos, a condição do requerente,
passa ela a ter
ato vinculado ou predeterminado do Direito
Administrativo
direito subjetivo público, oponível, em abstrato, ao
Estado e, em concreto, ao juiz da causa, de exigir advogado gratuito e o
não pagamento de custas, taxas, emolumentos, selos, não podendo o
magistrado e, depois, o tribunal deixar de processar o feito” (Comentários
à Constituição de 1988, Forense Universitária, 1989, II/820).
Para a pessoa natural a lei exige tão somente a
simples declaração de não poder arcar com as custas do processo, em
atenção à exigência legal prevista no artigo 4o, da Lei no 1.060/50:
A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária,
mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de
que não está em condições de pagar as custas do processo e
os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua
família.
§ 1o Presume-se pobre, até prova em contrário, quem
afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de
pagamento até o décuplo das custas judiciais.
Quanto às pessoas jurídicas, o ônus de demonstrar o
estado de deficiência compete a quem o pleiteia.
Insta salientar também que as microempresas, no
caso os empresários individuais, as de fundo de quintal, as de conotação
artesanal, as prestadoras de pequenos serviços, assim como as
constituídas sob a forma de limitada, com sócios familiares, caracterizam-
se extensão da personalidade de seus sócios quando estes exercem
pessoalmente a atividade empresarial e, neste caso, nenhuma outra
formalidade é exigida, a não ser a declaração de pobreza.
No caso dos autos, a apelante, empresária individual
trouxe elementos de provas nos autos que a enquadra nas hipóteses
anteriormente mencionadas, tanto que o Juízo singular deferiu os
benefícios postulados (fl. 49).
O simples fato de a autora apelante ter recebido a
quantia
de
R$
121.362,71,
nos
autos
do
processo
no
004234837.2017.8.2.0002, e ainda ser proprietário de veículo de dois
veículos com valor estimado em R$ 18.569,00 e 7.025,00 não afasta por si
só a alegação do estado de hipossuficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005578-93.2019.8.26.0281 -Voto no 40.165
8
Inexistindo outros elementos capazes de infirmar a
hipossuficiência alegada, não há o que se deferir no tocante ao pedido de
revogação da gratuidade concedida na instância singular.
Rejeita-se.
III. DO MÉRITO RECURSAL
No mérito o recurso não merece provimento.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios
e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
O art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo
regimental tem sido largamente utilizado por suas Câmaras, seja para
evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros: Apelação
99406023739-8, Rel. Des. Elliot Akel, 1a Câmara, São Paulo, em
17/06/2010; AI 990101539306, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, 1a
Câmara, Jaú, em 17/06/2010; Apelação 99402069946-8, Rel. Des. Paulo
Eduardo Razuk, 1a Câmara, São Paulo, em 08/06/2010; Apelação
99405106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a Câmara, São José do Rio
Preto, em 29/06/2010; Apelação 99404069012-1, Rel. Des. José Roberto
Bedran, 2a Câmara, São José dos Campos, em 22/06/2010; Apelação
99010031478-5, Rel. Des. Beretta da Silveira, 3a Câmara, São Paulo, em
13/04/2010; Apelação 9940500973556, Rel. Des. James Siano, 5a Câmara,
Barretos, em 19/05/2010; Apelação 99401017050-8, Rel. Des. José
Joaquim dos Santos, 6a Câmara, São Paulo, em 27/05/2010; Apelação
99404073760-8, Rel. Des. Paulo Alcides, 6a Câmara, Indaiatuba; em
01/07/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, 11a
Câmara, Lins; em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câmara,
Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de Instrumento
99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, 15a Câmara, Atibaia, em
13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro, 17a
Câmara, Araçatuba, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des.
Paulo Roberto de Santana, 23a Câmara, São Paulo, em 09/06/2010;
Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, 28a
Câmara, em 27.07.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005578-93.2019.8.26.0281 -Voto no 40.165
9
O
Colendo
Superior
Tribunal
de Justiça tem
prestigiado este entendimento quando predominantemente reconhece "a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e
REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de
1.12.2003).
A argumentação suscitada pela apelante nas razões
recursais de os apelados ao venderem o ponto comercial tinha a intenção
de enganar a apelante, não só em relação ao alvará de funcionamento
como também em relação aos objetos danificados e ainda se livrar dos
prejuízos materiais de não poderem vender ou transferir a empresa; de
que os apelados se aproveitaram da ingenuidade e inexperiência da
apelante, e a enganaram na venda do ponto comercial; bem como que foi
surpreendida com o resultado da ação já que a nobre Julgadora
reconheceu que o encerramento da empresa se deu pela autuação e
consequente paralisação das atividades, confirmando a tese exordial da
autora, foram bem solucionadas pela r. sentença, com fundamentos claros
e precisos, que se transcrevem (fl. 194-196):
[..]
Os pedidos são IMPROCEDENTES
.
Incontroverso nos autos que, por intermédio de contrato
verbal de trespasse, a autora adquiriu o estabelecimento
comercial localizado na Rua José Edson Rela, 30, sala
comercial B Itatiba/SP, mediante a contraprestação total
de R$65.000,00.
Incontroverso, ainda, que o contrato verbal englobou a
transferência do nome comercial, das páginas de acesso às
redes sociais e de todos os contatos com
fornecedores/parceiros, além dos móveis, eletrodomésticos
e equipamentos do bar.
Em análise aos documentos de fls. 19 e 20, há de se
constatar que em 29/10/2018, a autora formalizou seu
cadastro, como empreendedora individual, tendo como
descrição da atividade econômica principal a atuação em
"Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares", a ser
exercida no endereço em lide, qual seja, com endereço Rua
José Edson Rela, 30, sala comercial B Itatiba/SP.
Logo, por óbvio, a autora assumiu todas as obrigações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005578-93.2019.8.26.0281 -Voto no 40.165
10
inerentes ao funcionamento do estabelecimento comercial
e, por conseguinte, à obtenção de licença de funcionamento
pela Prefeitura Municipal de Itatiba. Ressalte-se, pois, que
nada obstante as alegações formuladas na exordial, o auto
de infração de fls. 22 é claro ao vincular a imposição de
multa, em razão da ausência de licença de funcionamento,
à empresária individual "EMÍLIA CRISTIANA CORREA",
inscrita no CNPJ sob o no 022.335.558-56 e não aos
empresários
individuais
"FILIPE
PADOVANI
PENTEADO" ou "MURILO FIGLIA MINUTTI".
Nesse sentido, o fato de os antigos proprietários terem, ou
não, o respectivo alvará de funcionamento, em nada
interfere no deslinde da demanda.
A respeito do tema, os artigos 193 e 194, da Lei Municipal
no 3.053/1998, dispõem que:
Art.
193
-
Nenhum
estabelecimento

comercial
ou
industrial, ou de prestação de serviços por empresas ou
profissional
autônomo, poderá funcionar no Município sem
prévia licença da Prefeitura,
concedida a requerimento
do
interessado,
comprovada
sua necessária habilitação.
Parágrafo único - O requerimento
a que se refere este
artigo terá despacho decisório no prazo máximo de trinta
(30) dias.
Art.
194
-
A
licença
para
funcionamento

de
estabelecimento
no Município será precedida de vistoria e
obedecerá às disposições
da legislação pertinente.
Por conseguinte, nos termos da legislação em comento,
competia à autora, quando do seu cadastro como
empresária individual, a obtenção, junto à municipalidade,
dos respectivos alvarás de funcionamento, o que não foi
realizado, assumindo os riscos voltados à paralisação das
atividades respectivas.
Ademais, em razão da ausência de disposição expressa,
não há como atribuir aos réus, na qualidade de
contratados, a responsabilidade quanto à obtenção dos
citados documentos.
E ainda, as alegações formuladas pela autora, no sentido
de figurar como pessoa simples e sem conhecimentos
comerciais, não são suficientes para ensejar o acolhimento
da
demanda.
Deveria,
nesse
sentido,
ter
buscado
orientações junto a profissionais, a fim de regularizar a
atuação e funcionamento do estabelecimento comercial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005578-93.2019.8.26.0281 -Voto no 40.165
11
mais, a fim de verificar, mediante pesquisa de mercado, a
possibilidade de sucesso no empreendimento.
Ademais, conforme mencionado anteriormente e admitido
por ambas as partes, o contrato verbal em lide englobou a
transferência do nome comercial, das páginas de acesso às
redes sociais e de todos os contatos com
fornecedores/parceiros, além dos móveis, eletrodomésticos
e equipamentos do bar.
Em relação às mencionadas obrigações, inexistem provas
nos autos quanto ao descumprimento. Nada obstante a
autora alegue que muitos dos equipamentos adquiridos
estavam danificados, não trouxe aos autos qualquer indício
apto a comprovar o alegado, ônus que nos termos do artigo
373, I do Código de Processo Civil, lhe competia.
Saliente-se que o documento de fls. 30 em nada demonstra
o pretendido, eis que inexiste especificação de todos os
bens que compuseram o acordo verbal de trespasse firmado
pelas partes.
Sem prejuízo, não devem prosperar as demais alegações
formuladas na exordial.
O contrato de locação de fls. 90/96, firmado pelo réu Murilo
Figlia Minutti, em sua cláusula quinta, realmente prevê a
impossibilidade de cessão, transferência e empréstimo do
imóvel localizado na Rua José Edson Rela, 30, sala
comercial B
Itatiba/SP, sem o prévio e expresso
consentimento dos locadores.
Todavia, competia ao(s) locador(es), na qualidade de
interessados, formularem eventual alegação de prejuízo ou
eventual pleito de rescisão do contrato de locação, em razão
da sucessão empresarial, o que, por certo, não foi verificado
no caso em tela.
Conforme admitido pela autora na exordial, até a data de
fechamento do estabelecimento, continuou honrando com
os alugueis respectivos. Por conseguinte, o encerramento
das atividades não decorreu da ausência de transferência
da titularidade do contrato de locação, mas da autuação e
consequente paralisação das atividades.
E ainda, em sede de interrogatório, afirma que em contato
com a imobiliária, obteve a informação que não haveria
qualquer problema na transferência do contrato para o seu
nome, eis que já estava em atividade no local.
De rigor, pois, a improcedência da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005578-93.2019.8.26.0281 -Voto no 40.165
12
E outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Por fim, atento à regra do artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil, majora-se a verba honorária de 10% fixada pela r.
sentença para 15% sobre a mesma base de cálculo, observando-se o
disposto no artigo 98, § 3o do mesmo Diploma legal.
IV. DISPOSITIVO
Pelo exposto, negam provimento ao recurso, mantendo-
se a correta, acertada e bem estruturada sentença de primeiro grau
prolatada pela i. Juíza de Direito Dra. Renata Heloisa da Silva Salles,
majorando-se os honorários recursais nos termos do artigo 85, §11 com
observância do artigo 98, § 3o, ambos do Código de Processo Civil.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR